Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706929-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56117640) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, proposta pelo recorrente em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA. e MOEDSON GONÇALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de constrição patrimonial em desfavor do devedor. Eis o teor do r. decisório (ID 185118621 processo referência): Trata-se de embargos de declaração de ID 171237672 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 170599410. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. I. Dos executados MOEDSON GONCALVES DA SILVA e MOEDSON GONCALVES DA SILVA Considerando que o mandado de ID 184059827 retornou com o resultado de não procurado, sendo o endereço fora da localidade do DF, na forma do art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.o 83/2018 deste egrégio TJDFT, fica a parte exeqüente intimada a: (i) indicar a documentação, com seu respectivo ID, necessária à instrução da carta precatória instrução (art. 260 do CPC), atentando-se que os documentos digitalizados deverão, obrigatoriamente, estar no formato PDF e não poderão exceder o tamanho total de 3Mb, bem como que todos os documentos digitalizados deverão estar no sentido retrato (vertical) e possuir, cada folha, o tamanho A4 (210x297mm), resolução de até 200 dpi, além de não poder haver folhas em branco e folhas em posição invertida; (ii) comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo Deprecado. Atente-se, a parte exeqüente, que algumas comarcas exigem o recolhimento separado da guia de diligência do Oficial de Justiça, sendo, nestes casos, necessário o recolhimento individual da guia de custas iniciais e da guia para diligência do Oficial de Justiça. A guia de custas deverá ser emitida no sítio eletrônico correspondente ao Tribunal de Justiça deprecado, no link específico para a emissão de guias de custas referentes ao cumprimento de Cartas Precatórias. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. No caso de desistência da diligência, deverá a parte autora apresentar novos endereços para citação, no mesmo prazo assinalado, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação). Após o cumprimento das determinações supramencionadas, a Secretaria deverá expedir e encaminhar a Carta Precatória via Malote Digital, nos termos do artigo 25 da Portaria Conjunta n.o 83/2018. Expeça-se edital de citação nos termos do item 4 da decisão de ID 170599410. II. Da executada COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA Inconformado, o agravante alega ser indevido o indeferimento de arresto online de eventuais ativos financeiros existentes em nome dos executados. Sustenta que poderão ser arrestados tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, não sendo necessária a tentativa de citação por oficial de justiça para sua efetivação. Ressalta haver incumbência dos devedores de manter sempre o endereço atualizado e, logo, desnecessário o esgotamento das tentativas de localizar o agravado, pois o arresto é ato de pré-penhora, que tem o objetivo de garantir a demanda executiva sem qualquer prejuízo aos executados, uma vez que o arresto só poderá ser convertido em penhora após a efetivação da citação. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto online, via SISBAJUD, inclusive as garantias contratuais. É o relato do essencial. Decido. De início, verifico que a decisão combatida reflete julgamento de aclaratórios em relação a édito precedente (ID 179570732): Na petição de ID 178216279, a parte exequente reiterou a inclusão no polo passivo da empresa MOEDSON GONCALVES DA SILVA MEI, inscrita sob o CNPJ n° 00.950.577/0001-64, de propriedade do executado MOEDSON GONCALVES DA SILVA, na qual é empresário individual. Sabe-se que a empresa de natureza individual possui CNPJ apenas para fins de arrecadação tributária, razão pela qual se verifica que não há distinção patrimonial entre CPF e CNPJ do empresário individual. Assim, defiro o pedido da parte exequente de inclusão da empresa individual no polo passivo da presente demanda. Considerando que o executado respectivo ainda não foi citado, fica a parte exequente intimada a trazer aos autos endereço da empresa mencionada a fim de se efetivar sua citação. Prazo: 05 (cinco) dias. - Do executado Moedson Gonçalves da Silva Concedo novo prazo 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, ao exequente para cumprimento da decisão de ID 170599410. No caso de desistência da diligência, deverá a parte autora apresentar novos endereços para citação, no mesmo prazo assinalado, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação). - Da empresa executada Comercial de Alimentos Rua 8 Ltda Expeça-se edital de citação nos termos do item 4 da decisão de ID 170599410.(g.n.) Observa-se, nessa decisão, a inexistência do indeferimento do arresto online que, por sua vez, ocorreu apenas na decisão anterior de ID 170599410, prolatada em 31.8.2023: - Do executado Moedson Goncalves da Silva Indefiro o pedido de arresto, uma vez que há nos autos endereço que ainda não foi diligenciado por Oficial de Justiça. Considerando que o mandado de ID 169188714 retornou com o resultado de “não procurado”, sendo o endereço fora da localidade do DF, na forma do art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.o 83/2018 deste egrégio TJDFT, fica a parte exeqüente intimada a: (i) indicar a documentação, com seu respectivo ID, necessária à instrução da carta precatória instrução (art. 260 do CPC), atentando-se que os documentos digitalizados deverão, obrigatoriamente, estar no formato PDF e não poderão exceder o tamanho total de 3Mb, bem como que todos os documentos digitalizados deverão estar no sentido retrato (vertical) e possuir, cada folha, o tamanho A4 (210x297mm), resolução de até 200 dpi, além de não poder haver folhas em branco e folhas em posição invertida; (ii) comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo Deprecado. Atente-se, a parte exeqüente, que algumas comarcas exigem o recolhimento separado da guia de diligência do Oficial de Justiça, sendo, nestes casos, necessário o recolhimento individual da guia de custas iniciais e da guia para diligência do Oficial de Justiça. A guia de custas deverá ser emitida no sítio eletrônico correspondente ao Tribunal de Justiça deprecado, no link específico para a emissão de guias de custas referentes ao cumprimento de Cartas Precatórias. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. No caso de desistência da diligência, deverá a parte autora apresentar novos endereços para citação, no mesmo prazo assinalado, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação). Após o cumprimento das determinações supramencionadas, a Secretaria deverá expedir e encaminhar a Carta Precatória via Malote Digital, nos termos do artigo 25 da Portaria Conjunta n.o 83/2018. - Da empresa executada Comercial de Alimentos Rua 8 Ltda Considerando todas as diligências frustradas já empreendidas para localização do devedor (ID 164193116), tendo em vista que já se encontram esgotados todos os endereços do executado de que se tem notícia e em atenção ao pedido da parte credora, nos termos do artigo 830, combinado com o art. 835, inciso I, e com o art. 854, todos do Código de Processo Civil, defiro o arresto, por intermédio do sistema SisbaJud, de valores que porventura venham a ser encontrados em contas bancárias de titularidade do executado. (sublinhe-se) Conquanto não tenha havido a certificação da disponibilização da decisão em Diário de Justiça Eletrônico no Juízo de origem, identifica-se petição de embargos de declaração apresentada pelo agravante no dia 6.9.2023 (ID 171237672 do processo de referência). Em resposta, foi concedido novo prazo de quinze dias para o cumprimento de diligências previstas na decisão de ID 170599410, estando o indeferimento do arresto, contido nessa mesma decisão, alcançado pela preclusão. Assim, ante o transcurso do prazo superior a quinze dias úteis, contados de 6.9.2023, o presente agravo de instrumento é intempestivo e a pretensão recursal não pode sequer ser enfrentada. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço, porquanto manifestamente intempestivo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador